Tribunal: TJES
Processo: 5000488-57.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000488-57.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON DE SOUZA JESUS
RECORRIDO: CREDPAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000488-57.2022.8.08.0014

Recorrentes:
WELLINGTON DE SOUZA JESUS

Recorridos:
CREDPAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA;

TASILLA SIBELE DA SILVA ARAUJO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO CONTRA O RECORRENTE. UTILIZAÇÃO DE EMBLEMA, CNPJ E ENDEREÇO FÍSICO DA CREDPAY NO CONTRATO FRAUDULENTO. INFORMAÇÕES PÚBLICAS QUE NÃO CARACTERIZAM PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA. FRAUDE PRATICADA FORA DA ESTRUTURA DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO QUE LIMITA A RESPONSABILIZAÇÃO A FATOS PRATICADOS NO ÂMBITO INTERNO DA PESSOA JURÍDICA, OU AO MENOS SE VALENDO DE DADOS SIGILOSOS DA MESMA. REVELIA. NÃO APLICAÇÃO DE CONFISSÃO FICTA ANTE A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELO LITISCONSORTE PASSIVO SOLIDÁRIO. CONTRATO COM DEFEITOS QUE EVIDENCIARAM AINDA MAIS A FRAUDE. PELO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO PARA NO MÉRITO LHE NEGAR PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E TEMA 451, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENO OS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA, SUSPENDENDO, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE, ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DO ARTIGO 98, CPC.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr.
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)